Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, movendo-se para localização de bens dos executados.
2. O pedido fundamentou-se no lapso temporal de mais de um ano desde a última consulta.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é cabível após longo lapso temporal.
III. Razões de decidir
4. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são ferramentas previstas para aumentar a efetividade das decisões judiciais, não estando condicionadas ao esgotamento de outras diligências (STJ).
5. Com base nos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, a nova consulta aos sistemas mencionados revela-se razoável.
6. Considerando o lapso temporal de mais de um ano desde a última pesquisa, e o fato de que os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são ferramentas que promovem maior rapidez e eficácia na execução, o deferimento do pedido é necessário para garantir o cumprimento da decisão judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É cabível a reiteração de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando houver lapso temporal significativo desde a última consulta”.